Tribunal: TJSP
Processo: 2162824-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional contratual c/c pedido liminar. Decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela autora. Pedido de substituição do índice adotado para reajuste anual das parcelas pelo índice IPCA/IBGE. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela requerida. Necessidade de maior aprofundamento da questão, pois a adoção do índice impugnado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional contratual c/c pedido liminar. Decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela autora. Pedido de substituição do índice adotado para reajuste anual das parcelas pelo índice IPCA/IBGE. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela requerida. Necessidade de maior aprofundamento da questão, pois a adoção do índice impugnado (IGP/M-FGV) é comum nos contratos, e, em princípio, não fere a legislação vigente. Decisão mantida. Agravo não provido.